Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
A apelante, em petição dirigida ao juízo de origem, pede seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no risco de contágio decorrente da pandemia do Covid-19. A via não é a adequada para a pretensão. E a apelação encontra-se em pauta para julgamento - sessão do dia 16.4.20. Portanto, nada a prover. Intime-se.